Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-27.2016.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002315-27.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), CODEC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CACERES - CNPJ: 15.362.700/0001-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CODEC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CACERES - CNPJ: 15.362.700/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS –
PROCEDENTE
– PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO –
REJEITADOS – MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSAÇÃO DO VEÍCULO AO DETRAN – NÃO OCORRÊNCIA –
COMPROVAÇÃO DA VENDA
ART. 134 do CTN –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

2. Sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, nos termos do artigo 155, III do CF, por consequência possui legitimidade para responder e figurar no polo passivo da ação.

3. Compete ao vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade, nos termos do art. 134 do CTN.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e de Débitos Tributários, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistentes os débitos tributários havidos em nome da parte autora relativo aos automóveis VEÍCULO VW/12.140, Placa JYD 6511, Renavam 128039892, ano 1987/1987 – chassi 9BWZZZD2ZHC049759; e VEÍCULO VW/12.140, Placa JYD 7290, Renavam 128040912, ano 1987/1987 – chassi 9BWZZZD2ZHC048483, confirmando-se a liminar deferida nos autos, nos termos do art. 487,I CPC;

Em suas razões recursais (id. 2902424), o ente estadual sustenta as preliminares de ilegitimidade passiva e a carência da ação por inépcia da inicial.

Superado a preliminar sem o seu acolhimento, no mérito defende a inexistência de prova do direito alegado, uma vez que a propriedade e responsabilidade dos autores não foram afastadas, requerendo, assim, a reforma da sentença atacada.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado em id. 2902430.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente caso em id. 3951758.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 118527483).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente os pedidos da inicial para declarar inexistentes os débitos tributários havidos em nome da parte autora relativo aos automóveis VEÍCULO VW/12.140, Placa JYD 6511, Renavam 128039892, ano 1987/1987 – chassi 9BWZZZD2ZHC049759; e VEÍCULO VW/12.140, Placa JYD 7290, Renavam 128040912, ano 1987/1987 – chassi 9BWZZZD2ZHC048483, confirmando-se a liminar deferida nos autos, nos termos do art. 487,I CPC;

Extrai do caderno processual que os apelados
Município de Cáceres e CODEC – Companhia de Desenvolvimento de Cáceres – em liquidação
interpôs Ação de Declaratória Negativa de propriedade e Débitos Tributários em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do DETRAN/MT, visando a declaração e consequentemente baixa de 02 veículos cadastros em seu nome.

Para tanto, em sua inicial (id. 2902374) relata que os referidos veículos foram submetidos a Leilão de bens móveis inservíveis ao serviço público municipal, realizado em 19/05/98 (Edital no 001/98). Com sua devida comunicação sobre a venda ao DETRAN em 02/07/1998.

Sustenta que a inclusão da tradição pelo DETRAN ocorreu somente em 26/08/2005, e que até a propositura da ação, os adquirentes dos veículos não fizeram a devida transferência.

Aduz ainda, que em 25 de maio de 2015 endereçou ofício no 001/2.015 ao Chefe da 4a CIRETRAN de Cáceres e ofício no 002/2.015 ao Chefe da Agencia Fazendária de Cáceres, pedindo a transferência e respectiva baixa dos veículos do nome da vendedora, bem como a transferência dos encargos tributários aos compradores.

Respondido pelo DETRAN através do ofício de no 55/2016/DETRAN/MT, através de qual enfatiza que as transferências postuladas poderão se concretizar
“somente ... por ordem judicial, haja vista que os procedimentos administrativos foram cumpridos, conforme determina o art. 134 do CTB”.

Após tramitação processual, o juízo
a quo
prolatou a presente sentença, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a)Julgar procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistentes os débitos tributários havidos em nome da parte autora relativo aos automóveis · VEÍCULO VW/12.140, Placa JYD 6511, Renavam 128039892, ano 1987/1987 – chassi 9BWZZZD2ZHC049759; e VEÍCULO VW/12.140, Placa JYD 7290, Renavam 128040912, ano 1987/1987 – chassi 9BWZZZD2ZHC048483, confirmando-se a liminar deferida nos autos, nos termos do art. 487,I CPC;

(b) Sem custas, na forma da lei; Honorários fixados em 10% do valor da causa, nos moldes do art. 85 CPC;

(c) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, nos termos do art. 496 CPC;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o ente estadual apresentou o presente recurso de apelação,
alegando as preliminares de ilegitimidade passiva e a carência da ação por inépcia da inicial, e no mérito pela ausência de quanto a comunicação da transação da venda dos veículos ao DETRAN.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise das preliminares, alegadas pelo apelante quanto à ilegitimidade passiva e a carência da ação por inépcia da inicial, no qual já adianto que
não merecem serem acolhidas.

Pois bem, na primeira preliminar, o
ente estadual alega a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que na inicial os autores buscam a declaração de inexistência de propriedade do bem, e a consequente inexistência de relação jurídico-tributária perante o Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, tendo em vista autonomia jurídica do DETRAN/MT, defende que é contra a autarquia que dever se dirigida a pretensão judicial, e não ao Estado de Mato Grosso.

Devemos lembrar que o sucesso da demanda levar a exclusão do IPVA, cuja competência é exclusiva do Estado, nos termos do artigo 155, III da CF.

Por outro norte, o DETRAN/MT é o órgão arrecadador responsável pelo recolhimento do IPVA, motivo pelo qual ambos devem figurar no polo passivo da ação.

A propósito, colaciono jurisprudência neste sentindo, vejamos:

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS –
ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade e, no caso, sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA possui legitimidade para responder os termos desta ação.

[...]

(N.U 0502288-53.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, LUCIA PERUFFO, Juizado Especial, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021). [Destaquei]

Quanto a segunda preliminar, aduz existir a carência da ação por falta de interesse de agir, sustentando que “
para propositura de uma ação é caracterizado, como se sabe, pela existência de adequação e necessidade. A adequação se dá entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Já a necessidade de obtenção de tutela jurisdicional reclamada se verifica sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do poder judiciário”.

Defende ainda que não houve negativa da autarquia em proceder à regularização do registro, sustentando para isso ausência de provas.

Entretanto, verifica-se nos autos que a autarquia recomendou a propositura da ação, que cito:
“somente se dará por ordem judicial, haja vista que os procedimentos administrativos foram cumpridos, conforme determina o art. 134 do CTB”
em id. 2902375 – pág. 05/06.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada pelo Reclamado.

Superado as preliminares,
passo a análise do mérito recursal.

Conforme já relatado, o caso em análise refere-se ao pedido de inexistência de débito tributário e para determinar baixa de dois veículos que se encontram cadastradas em nome da CODEC, uma vez que foram alienados em leilão público e são de propriedade de terceiros.

Com efeito, o código de Transito Brasileiro em seu artigo 134, prevê que compete ao proprietário comunicar sobre a venda do veículo ao órgão responsável, vejamos:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.

Logo, cabe analisar no presente caso se ocorreu devidamente à comunicação ao DETRAN sobre a transação dos referidos veículos.

Quanto ao primeiro veículo VW/12.140,
Placa JYD 6511,
Renavam 128039892, ano 1987/1987 – chassi 9BWZZZD2ZHC049759, em consulta sobre o veículo no sistema do DETRAN/MT, consta a seguinte informação
“impedimento, comunicação de venda para
Sr. Carlos Alberto Cerci em 02/07/1998”,

em id. 2902386 – pág. 03.

De mesma sorte, quanto ao segundo veículo VW/12.140, Placa JYD 7290, Renavam 128040912, ano 1987/1987 – chassi 9BWZZZD2ZHC048483, também consta a informação de impedimento, dessa vez para o nome do
Sr. Francisco de Paula Junior
em 02/07/1998, conforme id. 2902386 – pág. 02.

Não havendo dúvida quanto a comunicação da transação do veículo, ficando comprovado a responsabilidade e a desídia dos agentes do DETRAN em realizar a devida baixa necessária dos ativos referentes aos apelados.

Alias este é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Tribunal, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN –
MULTAS DE TRANSITO – INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA VENDA E COMUNICAÇÃO AO DETRAN EM DATA ANTERIOR ÀS MULTAS
- SENTENÇA RETIFICADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem, mormente quando comprovado no sistema do órgão a comunicação da venda.

Hipótese em que o autor comprovou a alienação do veículo a terceiro.

(N.U 1030661-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021). [Destaquei]

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
– ENTREGA DO BEM – COMPRADOR QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA SEU NOME
-

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO DETRAN – INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR
– INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSCULPIDAS NOS ARTIGOS 123 E 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de transito estadual.
Do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias.

(N.U 0004401-46.2011.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020). [Destaquei]

Ante o exposto,
conheço do recurso e rejeito as preliminares arguidas, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022